Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-34.2020.8.11.0038
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-34.2020.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[D. D. O. L. - CPF: 076.791.361-22 (EMBARGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (ADVOGADO), ADRIANA NEVES SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 028.674.041-93 (ADVOGADO), UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 70.523.899/0001-02 (EMBARGANTE), SILVONEY BATISTA ANZOLIN - CPF: 693.587.611-72 (ADVOGADO), FAUSTINO LOPES DOS SANTOS - CPF: 474.637.321-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. ROL DA ANS. NÃO TAXATIVIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por operadora de plano de saúde, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer para determinar o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (Revivid Whole 1000mg) a menor portador das síndromes de Miller-Dieker e de West, bem como condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da negativa indevida de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se a insurgência da embargante configura mera pretensão de rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à reapreciação do mérito nem ao simples prequestionamento, salvo se presente algum dos vícios legais.

O acórdão embargado apreciou de forma clara, coerente e fundamentada todas as teses relevantes suscitadas, enfrentando expressamente a obrigação de fornecimento do medicamento prescrito, a não taxatividade do rol da ANS à luz da Lei no 14.454/2022 e a configuração do dano moral pela negativa indevida de cobertura.

A decisão embargada assentou que compete ao médico assistente definir o tratamento adequado, não podendo a operadora de plano de saúde limitar os meios terapêuticos indicados para doença coberta, em consonância com a jurisprudência pacificada do STJ.

Restou devidamente fundamentada a relativização da exigência de registro na ANVISA, diante da autorização excepcional para importação de medicamento à base de canabidiol, afastando-se a incidência do Tema 990 do STJ ao caso concreto.

A condenação por danos morais foi mantida com base na compreensão de que a negativa injustificada de cobertura extrapola o mero inadimplemento contratual, violando a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana, sendo o valor arbitrado compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, verifica-se que a embargante busca apenas rediscutir matéria já decidida, o que é incabível na via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelo embargante, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA PACIENTE MENOR PORTADOR DE SÍNDROMES GRAVES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor portador da Síndrome de Miller-Dieker e da Síndrome de West, determinando o fornecimento do medicamento Revivid Whole 1000mg (Canabidiol), prescrito por médico responsável, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da negativa de cobertura sob o argumento de ausência do fármaco no rol da ANS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de outras provas, configura cerceamento de defesa; (ii) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento à base de canabidiol, prescrito por médico assistente, ainda que não conste do rol de procedimentos da ANS; (iii) verificar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório é suficiente, não configura cerceamento de defesa. O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico quando comprovada sua eficácia e necessidade. Medicamentos à base de canabidiol, cuja importação foi autorizada pela ANVISA, devem ser custeados pelas operadoras de planos de saúde, ainda que não constem do rol da ANS. A negativa injustificada de cobertura de tratamento indispensável configura dano moral indenizável, por violar a boa-fé contratual e a dignidade do beneficiário. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.”
(id. 325920868).

Em suas razões de Id. 328078354, a embargante alega omissão, aduzindo que o acórdão deixou de se pronunciar sobre questões jurídicas expressamente suscitadas pela embargante, relativas à incidência dos artigos 10, incisos V e VI, e § 4o, da Lei no 9.656/1998, bem como do artigo 4o, inciso III, da Lei no 9.961/2000, que rege a competência da ANS para definir a amplitude da cobertura obrigatória dos planos de saúde, bem como não houve manifestação sobre a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 990/STJ)

Assim, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão.

Contrarrazões no id. 329562885.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer emanado pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, manifestou pela rejeição dos embargos (id. 335320888).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

As razões da embargante não prosperam.

O acórdão é pontual, vejamos:

“O apelado ingressou com pedido de obrigação de fazer, afirmando que é menor e é acometido de enfermidade denominada SÍNDROME DE MILLER-DIEKER e da SÍNDROME DE WEST, e que ambas as doenças não possuem cura conhecida, sendo utilizados medicamentos para fim de amenizar as complicações que decorrem.

Segundo se extrai, o menor utilizou vários medicamentos disponíveis no mercado, sendo que nenhum surtiu o efeito desejado. Pleiteia, então, pelo medicamento prescrito por médico, buscando amenizar os sintomas deflagrados pelas síndromes acima especificadas, a saber: o medicamento denominado Revivid Whole 1000mg (CANABIDIOL).

Observa-se que o autor apresentou documentos que demonstre ser portador de enfermidade grave, conforme laudo médico id. 305680925, e que precisa ter seus sintomas tratados/atenuados através do fármaco supra especificado, conforme prescrições constantes nos id’s. 305680925, 305680926 e 305680942.

Nesse passo, após a defesa, sobreveio a sentença julgando procedente a ação, determinando que a apelante promova o fornecimento do medicamento ao autor e condenou ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), em razão da negativa.

Assim, a operadora de saúde insurge alegando que não é obrigado a fornecer o fármaco ante a sua ausência no rol da ANS, bem como que não há que se falar em indenização por danos morais, no entanto, adianto que seu apelo não merece prosperar.

Pois bem.

É cediço que incumbe ao médico de confiança do paciente decidir a melhor conduta a ser adotada para com o mesmo e, por consequência lógica, o tratamento recomendado deve ser prestado pela operadora do plano de saúde com lealdade e segurança, disponibilizando todo o aparato necessário para que este aumente a qualidade e a quantidade de vida.

Ressalto que, não obstante a não incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica em exame, é evidente que a negativa de cobertura do medicamento de que necessita o autor viola os princípios basilares do contrato, quais sejam: a boa-fé objetiva e a função social do contrato (artigos 421 e 422 do Código Civil), assim como fere o princípio da dignidade humana (artigo 1o, inciso III da Constituição Federal de 1988), razão pela qual não pode prevalecer.

Nas palavras da Ministra Nancy Andrighi, “o fato da administração por autogestão afastar a aplicação do CDC não atinge o princípio da força obrigatória do contrato (pacta sunt servanda); e, a aplicação das regras do Código Civil em matéria contratual, tão rígidas quanto a legislação consumerista” (REsp. 1644829/SP).

Prosseguindo, temos que o artigo 10, inciso VI, da Lei no 9.656/1998 exclui, das exigências mínimas de cobertura assistencial a ser oferecida pelas operadoras de planos de saúde, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do art.12, quais sejam: “o fornecimento para uso domiciliar de medicamentos antineoplásicos e aqueles necessários ao controle de efeitos relacionados ao tratamento e adjuvantes”.

Por sua vez, a Lei 14.454/2022 alterou a Lei 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, a saber:

“art. 1o, § 13: Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais."

Dessa forma, tendo em vista a nova legislação, constata-se que o rolde procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) caracteriza listagem de referência para os planos de saúde, não sendo taxativo.

De mais a mais, cumpre frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento pacificado no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não os meios indicados por profissional habilitado na busca do tratamento:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. Precedentes. Súmula n° 83/STJ" (AgInt no AREsp 1096312/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 4/12/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AgInt no AREsp 1161415/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 25/04/2018).

E, como se não bastasse, tenho que perfeitamente possível a relativização quanto à necessidade de registro na ANVISA em casos como o presente, tendo em vista que o direito à vida expressamente protegido pela Carta Magna deve prevalecer sobre questões estatais burocráticas deste tipo.

De fato, oportuno relembrar que não se aplica ao caso em exame o Tema 990 do STJ, em que restou fixada Tese no sentido de que as operadoras não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA, uma vez que os medicamentos à base de canabidiol estão abrangidos pelas normas autorizativas da ANVISA.

Aliás, bem destacou o Parquet:

“É sabido que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente.

Com efeito, não cabe ao plano de saúde a escolha do tratamento, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico, mormente se outros tratamentos não obtiveram resposta terapêutica eficiente, como é o caso presente.

As resoluções da Agência Nacional de Saúde (ANS) estabelecem rol mínimo de procedimentos, competindo ao médico estabelecer o procedimento mais adequado ao seu paciente.

Portanto, a alegada ausência de previsão junto ao rol da ANS não afasta a cobertura do aludido tratamento, pois esse rol não é absoluto, admitindo exceções quando comprovada a necessidade do tratamento. Nesse sentido: [...] I- O fato de o remédio não se encontrar no rol da ANS e ser utilizado em ambiente domiciliar é irrelevante, pois o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que tal listagem é meramente exemplificativa, e, portanto, não exonera o plano de saúde de fornecer a respectiva cobertura, ainda que seja ministrado fora do hospital, como se infere do julgamento do Agravo Interno no Recurso Especial n.o 1.903.810/SP, da lavra do Ministro Marco Aurélio Bellizze (TJ/MT - N.U 1012110-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, DJE 18/11/2021)

No caso em comento, restou comprovada a imprescindibilidade do tratamento para resguardar a saúde e a vida do paciente, com base na prescrição médica que pontua inexistirâ ̄alternativa terapêutica eficaz e comprovada a necessidade do tratamento do autor (id. 305680925, 305680926, 305680941, e 305681419).

Portanto, ainda nesse contexto, aâ ̄operadora deâ ̄planoâ ̄deâ ̄saúdeâ ̄está obrigada a fornecerâ ̄medicamentoâ ̄prescrito em caráter excepcional, mesmo que fora do rol da ANS, conforme julgado desse E. Tribunal de Justiça:

(...) “[...] 1. O plano de saúde deve custear medicamento e procedimento médico prescritos por profissional habilitado, ainda que não previstos no rol da ANS, quando inexistente alternativa terapêutica eficaz e comprovada a necessidade do tratamento para resguardar a saúde e a vida do paciente. [...](N.U 1025844-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/202., Publicado no DJE 13/12/2024)."

Registre-se, por oportuno, que a importação e produção de medicamentos à base de canabidiol foi autorizada pela ANVISA por meio da Resolução no 335/2020, e após essa autorização, o STJ firmou o entendimento de que esses fármacos são de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTOS PRESCRITOS: TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA. MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. PRECEDENTE DA TAXATIVIDADE DO ROL. INAPLICABILIDADE AOS CASOS DE TERAPIA MULTIDISCIPLINAR. 1. A controvérsia diz respeito à obrigatoriedade de a ré fornecer o tratamento que foi prescrito ao autor (método ABA e Canabidiol), bem como na licitude da cláusula que limita as sessões das terapias. 2. Insurge-se o agravante, em agravo interno, contra a obrigatoriedade de cobertura de medicamento Canabidiol 200mg-m, prescrito a paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista - TEA associado à "apraxia de fala". 3. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei n. 6.437/1977, bem como no art. 12, c/c o art. 66 da Lei 6.360/1976. 4. Necessária a realização da distinção (distinguishing) entre o entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 990 do STJ e a hipótese concreta dos autos, na qual o medicamento prescrito ao autor, embora se trate de fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde. Precedentes. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.023.544/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 15/12/2023)

Calha ressaltar que o paciente possui cadastro na ANVISA sob o no 036687.6460208/2024, com autorização para importação excepcional de produto derivado de cannabis, qual seja o medicamento Revivid Hemp CBD, com validade até julho de 2026 (id. 305681576)”

Assim, tal relativização reflete, inclusive, brilhante entendimento já adotado pela Corte Superior (AgInt no REsp. 1365920/SC / AgRg no REsp. 1.502.239/PR), assim como por este Tribunal, principalmente em se atentando que a própria agência reguladora já reconheceu a eficiência do Canabidiol para o controle da enfermidade que acomete o autor, retirando-o da lista de substâncias de uso proibido no Brasil e passando-o para a lista de substâncias controladas, de modo a autorizar a importação de algumas marcas específicas.

Em casos análogos, segue um precedente deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - CUSTEIO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL - REGISTRO NA ANVISA QUE AUTORIZA A IMPORTAÇÃO - AUSÊNCIA NO ROL DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS - AVALIAÇÃO - COMPETÊNCIA DO MÉDICO RESPONSÁVEL PELO CASO - DOMICILIAR – IRRELEVÂNCIA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a probabilidade do direito e o perigo de dano à saúde de paciente que depende de medicamento à base de canabidiol indicado para epilepsia e transtorno do espectro autista, impõe-se a concessão da tutela de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. A Cooperativa não pode se recusar a custear o tratamento sob a justificativa de não figurar no rol de coberturas obrigatórias da ANS e de ser inapropriado para o caso. Devem ser propiciados todos os meios disponíveis para resguardar a vida e a saúde do beneficiário do plano contratado. O médico que acompanha o paciente é quem apresenta melhor condição técnica para a escolha do procedimento mais adequado ao combate dos sintomas diagnosticados, sendo desaconselhável a prestação jurisdicional contrária a essa prescrição e sem suporte científico. Sempre que possível deve prevalecer a ideia de recurso terapêutico em sentido amplo, com a inclusão e o fornecimento das medicações necessárias, e não importa se serão ministradas em ambiente ambulatorial ou domiciliar, tampouco se o paciente não está internado.” (N.U 1009639-47.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 08/07/2020)

Assim, impõe-se reconhecer a abusividade da conduta da parte apelante ao recusar a cobertura do tratamento prescrito, em evidente afronta aos princípios que regem as relações de consumo e ao postulado da boa-fé objetiva, previsto no Código Civil, bem como em violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Outrossim, a negativa indevida de cobertura por parte da operadora de plano de saúde, sobretudo em relação a medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento, extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando ato ilícito de natureza grave. Tal conduta expõe o beneficiário — já fragilizado pelo estado de saúde — a sofrimento, angústia e constrangimento indevidos, agravados pela necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para ver assegurado o seu direito básico à saúde.

Nesse contexto, a recusa injustificada caracteriza violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os de lealdade, cooperação e confiança, que devem nortear as relações contratuais, em especial aquelas de natureza consumerista e assistencial.

No tocante à fixação da indenização por danos morais, impõe-se a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano, a condição econômica das partes e o caráter dúplice da reparação, que deve atender tanto ao aspecto compensatório — para mitigar o sofrimento da vítima — quanto ao aspecto punitivo e pedagógico, a fim de inibir a repetição de condutas semelhantes.

Dessa forma, a indenização por dano moral, no caso em exame, não se limita a compensar a dor experimentada pela beneficiária, mas também a reafirmar o dever das operadoras de planos de saúde de agir com boa-fé e respeito à dignidade dos consumidores, observando a finalidade social do contrato e a proteção da vida e da saúde do paciente.

No caso concreto, a indenização fixada no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se até aquém dos parâmetros adotados por essa Câmara em casos análogos, não havendo, portanto, que se falar em redução.

Desta maneira, irretocável a sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e NEGO-LHE PROVIMENTO.”

Ademais, bem consignou o
Parquet:

“Assim, não há omissões no acórdão objurgado, há apenas uma decisão devidamente fundamentada que desagradou o embargante.

Considerando que não foram identificados os vícios apontados pela embargante - omissão - o tratamento invariável conferido a tais casos é a rejeição dos embargos, como indica a jurisprudência desta e. Corte de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – IRREGULARIDADES NÃO VERIFICADAS – TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Tendo sido apreciadas todas as teses, em decisão fundamentada e em votação unânime, inexiste falar em julgamento contraditório ou omisso, sendo o caso de não acolhimento dos embargos. (...) (TJMT: N.U 1006899-68.2021.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2023. Publicado no DJE 20/04/2023).

Cabe ressaltar, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes ou a mencionar expressamente todos os dispositivos legais invocados quando já encontrou motivação suficiente para fundamentar a decisão.”
(id. 335320888).

Assim, constata-se que a embargante, a pretexto de apontar omissão e contradição, busca apenas rediscutir matéria de mérito já apreciada, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos declaratórios.

Por fim, o prequestionamento para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que, como já dito, não se verificou na espécie.

Dispositivo.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026